Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-52.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a conceder Auxílio-Doença Acidentário por prazo não inferior à prolação da sentença, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS, objetivando prorrogar o benefício.

2. A Lei no 8.213/91, após as alterações trazidas pela Lei no 13.457/2017, passou a estabelecer que, quando possível, a concessão ou reativação do auxílio-doença, seja na esfera administrativa ou judicial, há de ser fixar prazo para sua duração, e que, quando ausente tal fixação, o benefício deve cessar após o termo de 120 (cento e vinte) dias. Tem-se, portanto, que o legislador afastou a concessão do benefício por prazo indeterminado.

3. Recurso conhecido e desprovido.